Tribunal: TJMT
Processo: 1002958-41.2023.8.11.0005
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002958-41.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), J. V. D. O. P. - CPF: 075.042.951-83 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 998.824.341-34 (APELADO), LUANA PATRICIA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 998.824.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO TÉCNICA E READEQUAÇÃO DE MALHA. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE.
DISTINGUISHING
. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS COM PERNOITE EM AEROPORTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória fundada em falha na prestação de serviço de transporte aéreo. O atraso no trecho Navegantes/SC – Guarulhos/SP ocasionou a perda da conexão para Cuiabá/MT, resultando em espera superior a oito horas durante a madrugada e chegada ao
destino final
apenas na manhã do dia seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se: (i) a incidência da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) a configuração de excludente de responsabilidade em razão de alegada readequação operacional; e (
iii
) a caracterização de dano moral diante do atraso prolongado e da ausência de assistência material adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão prevista no Tema 1.417 do STF não alcança a hipótese dos autos. A decisão integrativa proferida pelo Ministro Dias Toffoli delimitou o sobrestamento às situações de fortuito externo ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, sem abranger falhas inerentes à atividade empresarial.

A justificativa de “readequação operacional” decorre da própria logística da transportadora e caracteriza fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A companhia aérea não comprovou o fornecimento da assistência material exigida pela Resolução 400 da ANAC, especialmente hospedagem e alimentação em razão do pernoite. Os registros unilaterais juntados aos autos não demonstram a efetiva prestação do auxílio, incumbindo à ré o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O atraso superior a oito horas, aliado à permanência noturna em aeroporto sem suporte adequado e envolvendo passageira menor de idade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza violação aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
1. Atrasos decorrentes de questões operacionais da companhia aérea configuram fortuito interno e não autorizam a suspensão do processo com fundamento no Tema 1.417 do STF. 2. A ausência de comprovação da assistência material prevista na Resolução 400 da ANAC evidencia falha na prestação do serviço e autoriza a condenação por dano moral em casos de atraso prolongado com pernoite em aeroporto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou procedente ação indenizatória por danos morais e condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de atraso de voo e perda de conexão.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. No mérito, alega que o atraso decorreu de "readequação de malha aérea", configurando caso fortuito. Argumenta, ainda, a inexistência de dano moral presumido, invocando o Art. 251-A do CBA e a ausência de prova de prejuízo concreto, pugnando pela improcedência ou minoração do quantum.

As contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da sentença e destacando a falha na assistência material durante o período de espera forçada no aeroporto.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Da Preliminar de Suspensão (Tema 1.417 STF)

A apelante requer o sobrestamento do feito. Contudo, a suspensão determinada no Tema 1.417 do STF restringe-se às hipóteses de cancelamento ou atraso decorrentes de fortuito externo ou força maior, como condições climáticas adversas ou fechamento de aeroportos por determinação de autoridade pública.

No caso, a própria recorrente atribui o atraso à “readequação da malha aérea”, circunstância que configura fortuito interno, por decorrer da dinâmica operacional da atividade empresarial.

A decisão integrativa proferida pelo Ministro Dias Toffoli delimitou o alcance do sobrestamento às hipóteses de fortuito externo, sem abranger falhas inerentes à prestação do serviço de transporte aéreo. Evidenciado, portanto, o
distinguishing
.

Rejeito a preliminar.

Da Responsabilidade Civil e Fortuito Interno

A falha é incontroversa. O voo inicial sofreu atraso que inviabilizou a conexão, resultando em chegada ao
destino com
mais de 8 horas de atraso. O argumento de readequação de malha não socorre a apelante. Conforme
entendimento d
este Tribunal:

TJ-MT — APELAÇÃO CÍVEL 10307797220248110041 — Publicado em 23/10/2025

Problemas técnicos operacionais constituem risco inerente à atividade empresarial e configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea prevista no art. 14 do CDC e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Do Dano Moral

Quanto à configuração do dano, a jurisprudência do STJ, mesmo após a vigência da Lei 14.034/2020, reconhece que atrasos desarrazoados com pernoite em aeroporto geram abalo moral indenizável:

STJ — REsp 1280372 SP 2011/0193563-5 — Publicado em 10/10/2014

A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.

No caso dos autos, a passageira foi submetida a uma espera de madrugada no aeroporto (hub de Guarulhos), sem que a ré comprovasse a prestação de auxílio material adequado (hospedagem e alimentação), o que caracteriza vício grave.

Do Quantum Indenizatório

O valor de R$ 6.000,00 fixado na origem mostra-se até mesmo modesto se comparado a outros julgados deste Tribunal para situações semelhantes (atraso superior a 8h com pernoite), onde se costuma fixar até R$ 10.000,00
.
Portanto, não há que se falar em redução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em atenção ao Art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026